Tribunal: TJMT
Processo: 1048414-58.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048414-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JADY GONCALVES BERNARDINO - CPF: 064.018.271-22 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), A. B. R. - CPF: 094.018.641-10 (INTERESSADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA PARA REJEIÇÃO DA BENESSE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE E COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se persistem os requisitos do
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
; (ii) verificar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, em razão da maternidade; (iii) examinar se o decurso de prazo para o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho), no âmbito da qual exerceria função de “gerente” operacional, atuando como braço direito de liderança encarcerada; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente
in casu
, em vista das circunstâncias do delito e resguardado do melhor interesse da criança.

6. O excesso de prazo na formação da culpa não se afere por mera soma aritmética, mas pelo princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, que conta com 15 (quinze) investigados e necessidade de análise de volumoso conteúdo telemático, justifica o elastério temporal, não se verificando desídia do aparato estatal, especialmente quando o inquérito policial já foi distribuído e restou encaminhado para formação da
opinio delicti
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 2. A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse da criança. 3. A aferição de excesso de prazo deve pautar-se pela razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus, não restando configurado constrangimento ilegal quando o trâmite processual ocorre de forma regular dentro das peculiaridades do caso concreto”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 318, 318-A e 318-B; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1048414-58.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

JADY GONÇALVES BERNARDINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1034905-15.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, em razão de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado, a paciente
JADY
, por ordem do d. juízo impetrado, foi
cautelarmente recolhida ao cárcere
em
10/12/2025
. Na mesma data, a i. defesa técnica protocolou pedido de
concessão de prisão domiciliar
, o qual, até a data de impetração do
writ
, não havia sido apreciado pelo d. juízo competente.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
inadequação da prisão preventiva à hipótese concreta
, por se tratar a paciente de
genitora
da criança
A. B. R.
,

de apenas 07 (sete) anos de idade, que atualmente se encontra sob a guarda de uma amiga da família que, conforme o signatário desta ordem, não possui vínculo familiar, dever legal de guarda ou preparo técnico para atender às necessidades do menor, com
prejuízo, portanto, ao melhor interesse da criança
.

Prossegue discorrendo que a omissão do d. juízo singular em decidir sobre o pleito configura constrangimento ilegal na medida em que a criança já apresenta
sinais de grave sofrimento psicológico
, tratando-se, por outro lado, de paciente
primária
e com
residência fixa
no distrito da culpa, inexistindo indícios de que seu recolhimento domiciliar possa colocar em risco a aplicação da lei penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, requer seja
determinada a apreciação urgente dos autos n. 1034905-15.2025.8.11.0015
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 339480355 e ss.).

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
não apreciou a medida liminar
, por não vislumbrar razões aptas a justificar sua análise no regime extraordinário (ID 339491380).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID
340236392
).

Com o transcurso do prazo sem a apresentação dos vindicados informes, o d. impetrante apresentou petição por meio da qual requereu a retomada do trâmite do feito, bem como aduziu tese de
excesso de prazo
nos autos originários, por ausência de denúncia até aquela data, sem que tampouco houvesse sido apreciado o pedido de relaxamento da prisão preventiva, consoante se vê do ID 348593397.

Na sequência, aportaram aos autos as informações requeridas à d. autoridade judiciária, por meio do documento digital de ID 349605851.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 350681868).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre examinar a admissibilidade do presente
habeas corpus
, verificando-se o preenchimento dos pressupostos processuais necessários ao processamento da impetração, cuja alardeada coação tem como objeto a
prisão preventiva
decretada em desfavor da paciente em
01/12/2025
, com efetivo cumprimento do correspondente mandado em
10/12/2025
, mantida até a presente data.

No tocante ao princípio da subsidiariedade, verifica-se que
a i. defesa técnica
esgotou parcialmente a via ordinária
, tendo formulado pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar
perante o juízo de origem em
10/12/2025
, reiterado em
21/12/2025
perante o d. Juízo Plantonista, o qual fora posteriormente apreciado pelo d. magistrado de primeiro grau em
15/01/2026
, com indeferimento fundamentado.

Lado outro, a i. defesa protocolou pedido de
relaxamento da prisão por excesso de prazo
apenas em
30/01/2026
, ou seja, posteriormente à impetração do
writ
.

Conquanto inexista notícia da apreciação direta de tal arguição por parte do d. juízo
a quo
nos autos originários, é certo que este, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, enfrentou de maneira fundamentada a arguição defensiva, e, considerando a natureza da matéria discutida, que envolve a liberdade de locomoção e a urgência inerente às questões atinentes à prisão cautelar,
não se vislumbra óbice à admissão do
writ
nesse ponto
; afastando-se, nesses termos, eventual alegação de supressão de instância.

Dessa forma, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023353-69.2025.8.11.0015, a d. autoridade policial representou pela
decretação da prisão preventiva
da paciente
JADY GONÇALVES BERNARDINO
e de outros investigados, à conta de indícios de seu possível envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
integração à organização criminosa
(Inquérito Policial n.
58.4.2025.1738).

Conforme se colhe da representação, as investigações tiveram início a partir da extração de dados armazenados no aparelho telefônico de
Raimundo Nonato Félix Dantas
, porquanto os dados coligidos indicaram, em tese, a atuação da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
na região, evidenciando estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada; bem como a existência de controle financeiro sistematizado, rede estruturada de distribuição de entorpecentes, cadastro interno de integrantes, movimentações financeiras compatíveis com atividades ilícitas, organograma disciplinar, articulação com lojistas vinculados, estratégias de expansão territorial, protocolos de segurança operacional, uso de linguagem cifrada e mecanismos próprios de controle de estoque e contabilidade, tudo a revelar um
aparato criminoso dotado de significativa organização e capacidade operacional
.

Especificamente em relação à paciente, extrai-se da representação que
JADY
, vulgo “
Nairoby
”,

atuaria como “
gerente
” da facção criminosa em Nova Monte Verde/MT, atuando como
longa manus
de seu companheiro
Arildo Florêncio Guilhermi
, vulgo “
Nene
”, o qual, mesmo recluso em unidade prisional, continuaria, em tese, exercendo influência direta sobre as atividades de tráfico de drogas na região.

Conforme descortinado pelas investigações policiais,
JADY
e
Arildo
teriam participação ativa nos delitos em comento, tratando-se de casal vinculado à comercialização de substâncias entorpecentes mesmo após o encarceramento de
Arildo
; com a manutenção da estrutura criminosa organizada e em funcionamento, e a aparente atuação direta e contínua de
JADY
na execução e retransmissão de ordens oriundas da liderança.

Ao que se colhe dos elementos angariados pela d. autoridade policial, a paciente, no exercício de função equivalente à de gerência local do narcotráfico em Nova Monte Verde/MT, coordenaria atividades ilícitas, intermediando comunicações estratégicas entre os membros da organização e supervisionando a atuação dos denominados “
lojistas
”.

Diante disso, em
01/12/2025
, o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de 15 (quinze) investigados, dentre eles a paciente
JADY
. Na mesma oportunidade, foram deferidas medidas cautelares diversas, consistentes na expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em 13 (treze) endereços, bem como autorizada a extração de dados armazenados em dispositivos eletrônicos e a quebra dos sigilos telefônicos dos investigados.

Nesse contexto, pleiteada a
concessão de prisão domiciliar
, a pretensão defensiva ressaiu
indeferida
pelo d. juízo
a quo
; contexto em que se insurge o d. impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Os elementos informativos coligidos pela d. autoridade policial, especialmente a análise de dados telemáticos, revelam indícios consistentes da prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, porquanto as conversas mantidas em aplicativo de mensagens instantâneas indicam a existência de estrutura hierarquizada da organização criminosa, com divisão funcional de tarefas, coordenação de atividades de distribuição de entorpecentes e supervisão de denominados “lojistas”, responsáveis pela comercialização varejista das substâncias ilícitas.

A paciente, identificada pelo codinome “
Nairoby
”, aparece nas conversas como intermediária e braço operacional de
Arildo
, seu companheiro, liderança da facção criminosa que, mesmo encarcerado, continuaria exercendo comando sobre as atividades ilícitas do grupo.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
JADY
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se extrai,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] No que concerne aos investigados
JADY GONÇALVES BERNARDIN
e
ARILDO FLORENCIA GUILHERMI
,
há elementos que os vinculam, respectivamente, às funções de gerente operacional e coordenador regional das atividades criminosas
. Aponta-se que
JADY atuaria como longa manus de ARILDO, o qual, apesar de se encontrar recluso, continuaria a exercer, em tese, controle direto sobre as operações de tráfico na região
. As conversas extraídas do aparelho celular de RAIMUNDO, acostadas ao relatório policial (Ids. 212080549 - Pág. 188 e 212080546 – pág. 17), contêm
indícios da participação ativa de ambos nas atividades investigadas
. Além disso,
subsistem outras informações constantes dos autos que reforçam a suposta vinculação do casal à comercialização de substâncias ilícitas
(Id. 212080547 - Pág. 16).

[...] A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos,
está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que
os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal
.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação
.

[...] Contudo, impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário
.

[...] Nesta ordem de ideias,
não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa
.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
[...]”.

(Decisão de ID 216608819 – autos n. 1029353-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ainda de acordo com a prova pré-constituída, o
periculum libertatis
se encontra demonstrado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta das condutas investigadas
, pela
estrutura hierarquizada da organização criminosa
supostamente integrada pela paciente,

pela
divisão funcional de tarefas entre seus integrantes
, pela
coordenação de atividades de distribuição de entorpecentes
e pela
supervisão dos denominados “lojistas”
, responsáveis pela comercialização varejista das substâncias ilícitas.

Trata-se de conjuntura em que
a gravidade concreta decorre da própria estrutura organizacional da facção criminosa
, de sua
capacidade de intimidação difusa
, de seu
poder de corrupção de agentes públicos
e de sua
aptidão para perpetuar práticas delitivas graves
, comprometendo a paz social e a segurança pública em toda a região.

Consoante bem delineado pelo d. juízo
a quo
, é medida de rigor a
cessação das atividades criminosas perpetradas pela organização criminosa
e a
retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
, conjuntura em que eventual liberdade da paciente representaria
risco concreto de retomada das atividades ilícitas
, considerando sua
função de intermediária e braço operacional da liderança faccionária
, bem como de
intimidação de eventuais vítimas e testemunhas
, comprometendo a efetividade da persecução penal.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pela i. defesa, estou convencido de que, observada a
função de confiança
exercida pela paciente no interesse da
organização criminosa
, tal qual descortinado pelas investigações, a denotar
certo profissionalismo e habitualidade delitiva
, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão processual.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da prisão domiciliar

Nessa conjuntura, consoante já relatado, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, ao argumento de que, possuindo
JADY
um filho de 07 (sete) anos de idade, faria jus ao benefício, observado o regramento da matéria e o entendimento dos Tribunais Superiores; mormente por se tratar, consoante exposto pelo d. impetrante, de
mãe solo
, uma vez que o genitor da criança supostamente nunca prestou assistência; que o menor apresenta sinais de
sofrimento psicológico
decorrente da separação materna; e que se encontra sob os
cuidados provisórios de uma amiga da família
, sem vínculo familiar ou dever legal de guarda.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que, a despeito da comprovação nos autos de que paciente é genitora do infante
A. B. R.
(Certidão de Nascimento de ID 339480355),
não
faz jus à custódia domiciliar.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Nesse sentido já decidiu expressamente a c. Corte Superior, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...] 3.
A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente
, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318- A e 318-B no Código de Processo Penal. 4.
A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei
. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
”.

(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020). — Destaquei.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida de que
JADY
não é investigada pela prática de delitos comuns de tráfico de drogas
, mas, sim, por sua
inserção em organização criminosa estruturada
, com hierarquia definida, divisão funcional de tarefas e atuação coordenada para a prática de crimes graves; atuando, inclusive, como
intermediária
e
braço operacional
de seu companheiro, liderança da facção criminosa Comando Vermelho que, mesmo encarcerado, continuaria exercendo comando sobre as atividades ilícitas na região de Nova Monte Verde/MT.

Ao que se depreende das investigações,
JADY
teria assumido
papel relevante na manutenção e operacionalização das atividades relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes
, especialmente após o encarceramento de seu companheiro, atuando na retransmissão de ordens, coordenação das atividades locais e supervisão dos denominados “lojistas”, responsáveis pela comercialização varejista das substâncias ilícitas.

Não ignoro, ademais, que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
JADY
, foram apreendidos narcóticos em sua residência,
consistentes em 01 (um) papelote de substância análoga a cocaína; 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; e 01 (um) invólucro de substância análoga a pasta-base de cocaína, bem como
11 (onze) munições intactas de calibre .38
(APri n. 1048238-73.2025.8.11.0002)

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
não se mostra compatível com a proteção integral da criança
, uma vez que manteria o menor em contato direto com a estrutura operacional da organização criminosa, expondo-o a ambiente deletério para seu desenvolvimento saudável e para sua formação moral. A convivência familiar, valor constitucional de inegável relevância, deve ser ponderada com outros princípios igualmente relevantes, notadamente
a proteção da criança contra a exposição a práticas criminosas
e
a necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa
.

Cuida-se de cenário, portanto, em que não podem ser ignoradas as
circunstâncias concretas das condutas criminosas, em tese, praticadas pela paciente
, as quais bem demonstram a
excepcionalidade do caso
, de gravidade notável pela
participação em organização criminosa
, inclusive com
utilização do lar doméstico para guarda de entorpecentes e munições
, circunstâncias que põem em xeque o
melhor interesse de seu filho
— cuja situação, ademais, é de
amparo junto a terceira pessoa
, sem que haja indícios de descaso, maus-tratos ou violações ao dever de cuidado.

Estou convencido, portanto, de que assiste razão ao d. juízo singular

ao assinalar que
não é automática
a substituição do encarceramento pelo recolhimento cautelar em domicílio, quando comprovada a maternidade de filhos menores, de forma que, observadas as
circunstâncias do caso
e o fato de que a criança
não se encontra desamparada
,
não se mostra viável o deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento a partir de fatos novos porventura surgidos.

3.
Do alardeado excesso de prazo

Por fim, o d. impetrante sustenta, subsidiariamente, que a manutenção da prisão preventiva da paciente,
sem oferecimento de denúncia
, configura
excesso de prazo
, em violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de
cinco dias
para oferecimento da denúncia estando o réu preso, e ao art. 648, II, do mesmo diploma, que prevê a concessão de
habeas corpus
quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

Nessa linha intelectiva, argumenta que a ausência de formalização da acusação por período tão dilatado ofende os princípios constitucionais da
presunção de inocência
e da
razoável duração do processo
, consagrados no art. 5º, LVII e LXXVIII, da Constituição Federal.

A despeito do inconformismo defensivo, a questão demanda análise cuidadosa dos prazos legais aplicáveis à espécie, considerando a
natureza dos delitos investigados
, bem como a
ponderação dos princípios constitucionais em tensão
, notadamente a razoável duração do processo e a presunção de inocência, de um lado, e a efetividade da persecução penal e a complexidade da investigação, de outro.

Com efeito, o art. 46 do Código de Processo Penal estabelece que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de
cinco dias
, contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Tratando-se de investigação por tráfico de drogas, por outro lado, aplica-se o art. 51 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que o inquérito policial será concluído no prazo de
trinta dias
, se o indiciado estiver preso, podendo ser
duplicado pelo juiz
, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Somando-se o prazo para conclusão do inquérito policial, em sua extensão máxima, ao prazo para oferecimento da denúncia, chega-se ao prazo total de
sessenta e cinco dias
.

No caso concreto, a paciente foi presa em
10 de dezembro de 2025
, tendo transcorrido, até a data de
24 de fevereiro de 2026
, quando o d. impetrante protocolou petição, nestes autos, aduzindo a tese de excesso de prazo, o lapso temporal de
setenta e seis dias
.

Nessa conjuntura, considerando exclusivamente a soma aritmética dos prazos legais, haveria, em tese, excesso de prazo de onze dias; todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico
, devendo ser aferido sob a ótica dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando-se a
complexidade do feito
, o
número de investigados
, a
existência de diligências pendentes
e a
eventual desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público
.

Este eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado orientação consonante, decidindo reiteradamente que “[...]
a análise de excesso de prazo não se resume à mera soma aritmética de lapsos temporais, exigindo-se a verificação da razoabilidade, complexidade, circunstâncias do caso e, sobretudo, a existência de desídia do Estado-Juiz
” (N.U 1001458-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026) — Destaquei.

Na hipótese, a investigação apresenta
elevado grau de complexidade
, evidenciado pela
pluralidade de investigados
— tendo sido decretada a prisão preventiva de
quinze
pessoas —, pela
estrutura hierarquizada
da organização criminosa investigada, pela necessidade de análise de
volumosos dados telemáticos
extraídos de aparelhos celulares apreendidos, pela realização de
múltiplas diligências investigativas
, incluindo quebras de sigilo telefônico e telemático, e pela necessidade de
coordenação entre diversos órgãos de persecução penal
, notadamente o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Judiciária Civil.

A análise dos autos de origem revela, com efeito, que a persecução penal tem tramitado em
ritmo compatível com a complexidade da investigação
, não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Os autos foram regularmente movimentados, com sucessivas manifestações das partes, juntadas de documentos e apreciações judiciais.

Ademais, é certo que eventual demora na formalização da acusação
não compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório
, que serão plenamente assegurados após o oferecimento da denúncia e o recebimento da peça acusatória; inexistindo notícia nos autos de que a paciente tenha sofrido
prejuízo concreto
em decorrência do transcurso do prazo para oferecimento da denúncia.

Por todos esses fundamentos, conclui-se que
não se configura excesso de prazo ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva da paciente
, uma vez que o lapso temporal transcorrido se revela
compatível com a complexidade da investigação
, a
pluralidade de investigados
e a
necessidade de análise de volumosos dados telemáticos
,
não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário
.

Por fim, ao que se vê da consulta aos autos do IP n. 1000725-36.2026.8.11.0015,
o inquérito já foi distribuído
, tendo sido determinada a intimação da d. autoridade policial, em
12/03/2026
, com vistas à juntada do
relatório final
, ao que se seguirá a formação de
opinio delicti
por parte do i. representante ministerial.

Dessa forma,
à míngua de constrangimento ilegal
a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que o remédio heroico está
fadado ao insucesso
, devendo ser, portanto,
denegada a ordem
vindicada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JADY GONÇALVES BERNARDINO
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026